Tribunal: TJSP
Processo: 0007655-88.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007655-88.2014.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante ROSÂNGELA CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção carcerária fixada na
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0007655-88.2014.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
Apelação Criminal no 0007655-88.2014.8.26.0533 Vara Criminal
de Santa Bárbara D Oeste.
Apelante: Rosângela Camargo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.298
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, a ré
Rosângela Camargo foi denunciada como incursa nos artigos
33, “caput”, c.c. 40, II, III e IV, todos da Lei no 11.343/06,
porque no dia 24 de setembro de 2014, por volta de 19h00, nas
dependências da “Associação Vida e Sobriedade”, situada no
Sítio Santo Antônio, bairro Santo Antônio do Sapezeiro,
naquela cidade, teria sido surpreendida a trazer consigo e
transportar, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, quatro porções de
maconha, com peso de 7,9g, substância essa entorpecente
causadora de dependência física e psíquica.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e a ré condenada como
incursa no artigo 33, § 2o, da Lei no 11.343/06, a um ano de
detenção, em regime prisional aberto, e cem dias-multa, no
piso mínimo, substituída a sanção carcerária por uma pena
restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Inconformada, a ré recorreu em busca
da absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente
pretendendo a mitigação das penas, a exclusão da pena de
multa e a suspensão condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0007655-88.2014.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos de
constatação e de exame toxicológico, atestando que o material
apreendido era mesmo maconha, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 56/57, 59/60 e
61/62).
A autoria também não comporta dúvida,
em face do que se apurou na instrução do processo.
Muito embora tenha optado pela revelia
em Juízo, ao ser interrogada no inquérito policial a ré disse que
um amigo de seu filho lhe dera um frasco de xampu para ser
entregue a este último e que “no dia seguinte Policiais Militares
foram até a casa da declarante e a levaram até o Plantão Policial,
onde a declarante tomou conhecimento de que havia pedaços de
maconha dentro do frasco de shampoo; que afirma ter apoiado seu
filho para que o mesmo se recuperasse e que jamais incentivaria o
uso de entorpecente pelo mesmo” (fls. 35 e 137).
Entretanto, a versão exculpatória da
apelante não convenceu e acabou desmentida pelo conjunto
probatório.
Com
efeito,
a
testemunha
Anete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0007655-88.2014.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
Aparecida Gonçalves Imperador, assistente social, declarou
“que a mãe de Matheus enviou para ele um recipiente de shampoo e
de condicionador; que tem costume de verificar tudo que é mandado
para as pessoas que ali estão internadas; que ao colocar o frasco
contra a luz notou que havia algo ali dentro; que pediu para seu
monitor que pegasse uma faca para que pudesse abrir o recipiente;
que ao abrir encontrou uma bucha de maconha; que questionou
Matheus, e o mesmo lhe disse que havia pedido para sua mãe”. Em
Juízo afirmou ter a ré conversado com seu filho ao telefone no
dia anterior (fl. 45 e mídia digital).
Nos
aspectos
relevantes
o
guarda
municipal Hideraldo Klaus Mateucci disse ter sido acionado
pela Conselheira Tutelar porque u'a mãe havia deixado para o
filho porções de entorpecente dentro de um frasco de xampu.
Ao indagar o filho da ré, o menino disse que teria pedido para
sua mãe levar o entorpecente para ele (mídia digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra do guarda municipal, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento dele, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fosse levianamente imputar um
crime de tal gravidade a um inocente, ainda mais
desnecessariamente se valendo de certa quantidade de tóxico.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0007655-88.2014.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Releva ponderar que a assistente social
não teria motivo para falsamente acusar a apelante, ao menos
nada de concreto se demonstrou nesse sentido. A narrativa
dela acerca dos fatos foi sempre coerente, de modo que não
existia razão alguma para se duvidar de seu depoimento,
merecendo essa prova integral prestígio.
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do delito pela ré, pois ao levar entorpecente para
a clínica em que seu filho estava internado, incorreu em auxílio
ao uso indevido de drogas, o que bem tipificou a conduta
descrita no artigo 33, § 2o, da Lei no 11.343/06.
Nessa análise, não vinga a versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0007655-88.2014.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
apresentada pela ré de que desconhecia a ilicitude do
conteúdo do frasco de xampu, até mesmo porque o seu filho,
quando indagado, contou para o guarda municipal e para a
assistente social ter pedido à sua mãe que levasse o
entorpecente para ele e a funcionária confirmou terem a
apelante e o menino conversado por telefone no dia anterior
aos fatos.
Demais disso, cabe frisar que se os
fatos tivessem se passado tal como alegado pela ré, no sentido
de que o frasco com os tóxicos teria sido dado por um amigo
de seu filho, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ela não se desincumbiu a contento.
Diante disso, foi justa a condenação
que sobreveio, não sendo possível acolher o pleito absolutório.
As penas foram fixadas com critério e
moderação, situando-se no piso mínimo legal de um ano de
detenção e cem dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional aberto foi o mais
favorável possível, mas apesar de correta a substituição da
pena carcerária, é bem de ver que era possível que ela se
operasse por simples multa, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal. Optando pela substituição por uma pena
restritiva de direito, forma mais gravosa, a douta juíza deveria
ter fundamentado sua escolha e, como não o fez, cumpre
substituir a pena privativa de liberdade por dez dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0007655-88.2014.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
piso mínimo.
A
imposição
de
multa
cumulativa
decorre de imperativo legal, não havendo aqui como se possa
acolher o pleito defensivo de isenção do pagamento em razão
da hipossuficiência da ré. Eventual requerimento para que
possa pagá-la em parcelas, se não puder fazê-lo de uma só
vez, deve ser formulado pela apelante no Juízo da execução
penal.
Para que não fique sem registro, cabe
anotar que a suspensão condicional da pena, pretendida pela
ré de forma alternativa, é reservada para hipóteses em que não
seja indicada ou mesmo cabível a substituição prevista no
artigo 44, do Código Penal, conforme disposição expressa do
artigo 77, III, do referido diploma legal, do que aqui não se
cuida.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento parcial do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a sanção carcerária fixada na
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -